Tribunal: STJ
Processo: 0051824-20.2005.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2936505 - RJ (2025/0174465-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: LOJAS AMERICANAS S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS
: MARIA VICTORIA SANTOS COSTA - RJ049600
BRUNO MARTINS THORPE DE CASTRO - RJ185654
AGRAVADO
: FITNESS CENTER LTDA
AGRAVADO
: JOSE CORREIA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR. INÉRCIA CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ART.
485, III, DO NCPC. RELAÇÃO JURÍDICO-PROCESSUAL NÃO ANGULARIZADA. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO MAS NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ adota o entendimento de que a inércia do autor, após intimado a se manifestar,
acarreta a extinção do processo por abandono da causa, conforme previsão do art. 485, III, do NCPC,
quando ainda não angularizada a relação jurídico-processual pela citação.
2. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial, mas negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer do recurso
09/09/2025
15/09/2025
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
15 de setembro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50553467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/09/2025 09:43:40
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 53ded92d-78b9-40c1-b01f-1f17fd4775de

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2936505 - RJ (2025/0174465-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: LOJAS AMERICANAS S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS
: MARIA VICTORIA SANTOS COSTA - RJ049600
BRUNO MARTINS THORPE DE CASTRO - RJ185654
AGRAVADO
: FITNESS CENTER LTDA
AGRAVADO
: JOSE CORREIA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ABANDONO DA CAUSA
PELO
AUTOR.
INÉRCIA
CONFIGURADA.
EXTINÇÃO
DO
PROCESSO. ART. 485, III, DO NCPC. RELAÇÃO JURÍDICO-
PROCESSUAL NÃO ANGULARIZADA. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO MAS NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ adota o entendimento de que a inércia do
autor, após intimado a se manifestar, acarreta a extinção do processo
por abandono da causa, conforme previsão do art. 485, III, do NCPC,
quando ainda não angularizada a relação jurídico-processual pela
citação.
2. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial, mas negar-
lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por LOJAS
AMERICANAS S. A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (LOJAS AMERICANAS) contra
decisão que negou seguimento ao seu apelo nobre anteriormente manejado.
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial.
O recurso especial, amparado no art. 105, III, e , da CF, foi interposto
a
c
contra acórdão do Tribunal estadual assim ementado:
Documento eletrônico VDA50296307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 09:52:27
Código de Controle do Documento: 302ec140-2015-48cb-be77-222b4fa03d86

PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM
FULCRO NO ART. 485, III DO CPC. APELO AUTORAL, A BUSCAR A
ANULAÇÃO DA SENTENÇA E O DEVIDO PROSSEGUIMENTO DA
EXECUÇÃO.
EFETIVA
INTIMAÇÃO
PESSOAL.
PARTE
DEVIDAMENTE INTIMADA PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO,
MANTENDO-SE,
ENTRETANTO,
INERTE.
VALIDADE
DA
INTIMAÇÃO PESSOAL DE PESSOA JURÍDICA. APLICAÇÃO DA
TEORIA DA APARÊNCIA, CONSIDERANDO EFICAZ A INTIMAÇÃO
PESSOAL RECEBIDA POR PREPOSTO DA PARTE AUTORA.
PATRONO DA PARTE AUTORA QUE TAMBÉM FOI DEVIDAMENTO
INTIMADO. INAPLICABILIDADE DO ENUNCIADO DA SÚMULA No
240 DO STJ. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA. ENTENDIMENTO DESTE E. TRIBUNAL ACERCA DO
TEMA. DESPROVIMENTO DO RECURSO (e-STJ, fl. 379).

Nas razões do seu inconformismo, LOJAS AMERICANAS alegou ofensa
ao art. 485, § 6o, do NCPC, além de divergência jurisprudencial. Sustentou que (1) não
ficou configurada sua inércia, pois recebida a intimação pessoal, ela passou a
promover diligências com o intuito de localizar bens do executado; (2) como os ora
agravados foram citados, a extinção da demanda por abandono da causa dependia de
requerimento deles, conforme o teor da Súmula n. 240 do STJ; e (3) não é dado ao juiz
extinguir o processo de ofício, sendo imprescindível o requerimento do réu, quando se
verificar o abandono da causa pelo autor.
É o relatório.
VOTO
O inconformismo, no entanto, não merece prosperar.
Quanto à extinção do processo pelo juiz e ausência de requerimento do réu
e da divergência jurisprudencial
LOJAS AMERICANAS alegou ofensa ao art. 485, § 6o, do NCPC, além de
divergência jurisprudencial. Sustentou que (1) não ficou configurada sua inércia, pois
recebida a intimação pessoal, ela passou a promover diligências com o intuito de
localizar bens do executado; (2) como os ora agravados foram citados, a extinção da
demanda por abandono da causa dependia de requerimento deles, conforme o teor da
Súmula n. 240 do STJ; e (3) não é dado ao juiz extinguir o processo de ofício, sendo
imprescindível o requerimento do réu, quando se verificar o abandono da causa pelo
autor.
Sobre o tema, a Corte local consignou:
Em consonância com o Código de Processo Civil, o artigo 485, § 1o
exige que, diante de omissão da parte autora em promover os atos e
as diligências que lhe incumbir, deve a mesma ser intimada
pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena
de extinção do processo sem resolução do mérito.
Documento eletrônico VDA50296307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 09:52:27
Código de Controle do Documento: 302ec140-2015-48cb-be77-222b4fa03d86

Após esta diligência é que, persistindo a inércia, será possível a
extinção do processo e a consequente ordem de arquivamento dos
autos.
Adota-se, portanto, tal orientação com o intuito de se evitar a extinção
do processo nos casos em que a negligência e o desinteresse sejam
apenas dos advogados e não do sujeito processual propriamente dito,
podendo este, ciente de tal fato, substituir seu procurador ou cobrar
dele a diligência necessária para que o processo retome seu curso
normal, segundo doutrina de Humberto Theodoro Júnior (in Curso de
Direito Processual Civil, volume I, 43a ed. Rio de Janeiro: Forense,
2005, p. 343).
Da análise dos autos, verifica-se que o processo ficou paralisado sem
que a parte autora promovesse o seu andamento. Diante desta
paralisação foi determinada a intimação da parte autora para dar
andamento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias, via postal, com Aviso
de Recebimento positivo, fls. 311 – 0000311.
Insta salientar que a intimação foi direcionada para o endereço e o
número indicados na inicial, e que o seu patrono foi regularmente
intimado, conforme certidão de fls. 306 - 000306.
Releva notar que em relação à pessoa jurídica, consoante
entendimento esposado na teoria da aparência, reputa-se válida a
diligência intimatória feita em pessoa que, encontrando-se no
estabelecimento comercial, ou na sede da pessoa jurídica, aparenta
possuir poderes para receber citação/intimação, ainda que não o
tenha, mormente quando ausente ressalva. A intimação afigurou-se,
portanto, válida e eficaz.
[...]
Por oportuno, é cediço que a inércia das partes diante dos deveres e
ônus processuais, além de acarretar a paralisação da demanda, faz
presumir desistência da pretensão à tutela jurisdicional, ou seja,
desaparecimento do interesse processual, condição para o regular
exercício do direito de ação.
Sendo assim, ao meu juízo, foi nítida a conduta desinteressada da
parte autora e de seu procurador, encontrando-se presente o elemento
subjetivo a configurar o abandono da causa, nos termos do art. 485,
III, e seu §1o, do CPC, razão pela qual rejeito o pedido recursal.
[...]
Por fim, releva notar que não se aplica ao caso o enunciado da súmula
no 240 do Superior Tribunal de Justiça, em razão da ausência de
citação dos apelados (e-STJ, fls. 380/383).

Nessa linha, a jurisprudência do STJ adota o entendimento de que a
inércia do autor, após intimado a se manifestar, acarreta a extinção do processo
por abandono da causa, conforme previsão do art. 485, III, do NCPC, o que ocorreu na
hipótese, considerando que apesar de intimada, verificou-se que o processo ficou
paralisado sem que LOJAS AMERICANAS promovesse seu andamento.
Ilustrativamente:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO. ABANDONO DA CAUSA. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO
PROCESSO.
SÚMULA
N.
83
DO
STJ.
REEXAME.
Documento eletrônico VDA50296307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 09:52:27
Código de Controle do Documento: 302ec140-2015-48cb-be77-222b4fa03d86

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A inércia do autor após intimado a se manifestar acarreta a extinção
do processo por abandono da causa, conforme previsão do art. 485,
III, do CPC.
2. Rever o entendimento do tribunal de origem acerca das premissas
firmadas com base na análise do acervo fático-probatório dos autos
atrai a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 2.136.275/SC, relator Ministro João Otávio de
Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de

10/2/2025
13/2/2025 –
sem destaque no original)

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS
DO
DEVEDOR.
EXTINÇÃO
DO
PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL
DA PARTE AUTORA REALIZADA. AGRAVO INTERNO PROVIDO EM
PARTE. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Esta Corte Superior possui entendimento de que, intimada a parte
para dar andamento à execução, sua inércia acarretará a extinção do
processo. Precedentes.
2. No caso, a instituição autora foi intimada, via carta com aviso de
recebimento (AR), para que procedesse ao andamento do feito.
Todavia, como se manteve inerte, mostrou-se correta a extinção do
processo executivo.
3. Agravo interno provido em parte, para negar provimento ao recurso
especial.
(AgInt no REsp n. 2.101.498/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de

22/4/2024
2/5/2024 – sem destaque no
original)

Ademais, o Tribunal estadual evidenciou, de forma expressa, que, no caso
dos autos, não se aplicaria o enunciado da Súmula n. 240 do STJ, porque os ora
agravados, apelados, não foram citados.
A propósito, vejam-se:
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO PARA DESCONTO DE
TÍTULOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA.
NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO RÉU.
1. Ação monitória fundada em contrato para desconto de títulos.
2. A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor,
depende de requerimento do réu, somente podendo ser dispensada tal
exigência, com admissão da extinção do processo de ofício pelo juiz,
quando ainda não angularizada a relação jurídico-processual pela
citação. Precedentes.
3. Agravo interno no recurso especial não provido.
(AgInt no REsp n. 1.821.665/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de

25/5/2020
28/5/2020 – sem
destaque no original)

Documento eletrônico VDA50296307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 09:52:27
Código de Controle do Documento: 302ec140-2015-48cb-be77-222b4fa03d86

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE
OS
ACÓRDÃOS
CONFRONTADOS.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
DEMONSTRADA.
EXTINÇÃO
DO
PROCESSO POR ABANDONO. EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA.
REQUERIMENTO
DO
RÉU.
DESNECESSIDADE.
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 240/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. O conhecimento do recurso especial, pela alínea "c" do permissivo
constitucional, exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi
atribuída interpretação divergente e a demonstração da divergência,
mediante a verificação das circunstâncias que assemelhem ou
identifiquem os casos confrontados (arts. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ e
541, parágrafo único, do CPC).
2. "Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte Superior,
configurado o abandono da causa, o julgador pode extinguir de ofício a
execução não embargada, porquanto não angularizada a relação
processual, afastando-se, assim, a aplicação da Súmula no 240/STJ"
(AgInt no AREsp 856.970/SE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
.)
22/11/2016
01/12/2016
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 691.294/MG, relator Ministro Antonio Carlos
Ferreira, Quarta Turma, julgado em
, DJe de

18/4/2017
24/4/2017 –
sem destaque no original)

Nessas condições,
do agravo para
do recurso
CONHEÇO
CONHECER
especial, mas
.
NEGAR-LHE PROVIMENTO
Não obstante a aplicabilidade do NCPC, deixo de apreciar tema referente à
majoração da verba honorária considerando a não fixação nas instâncias ordinárias.
É o voto.

Por oportuno, previno as partes de que a interposição de recurso contra esta
decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente,
poderá acarretar condenação às penalidades fixadas no art. 1.026, § 2o, do NCPC.

Documento eletrônico VDA50296307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 09:52:27
Código de Controle do Documento: 302ec140-2015-48cb-be77-222b4fa03d86

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.936.505 / RJ
Número Registro: 2025/0174465-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00518242020058190001 202524504330 518242020058190001
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. EDUARDO KURTZ LORENZONI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LOJAS AMERICANAS S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS : MARIA VICTORIA SANTOS COSTA - RJ049600
BRUNO MARTINS THORPE DE CASTRO - RJ185654
AGRAVADO
: FITNESS CENTER LTDA
AGRAVADO
: JOSE CORREIA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
09/09/2025
15/09/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA50542930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:35:12
Código de Controle do Documento: 10c48bc3-fc0c-4dd4-b05a-5ec030d56fc4

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50542930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:35:12
Código de Controle do Documento: 10c48bc3-fc0c-4dd4-b05a-5ec030d56fc4